Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706349-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, IZABEL AUREA MONTEIRO MOTA RECORRIDO: IZABEL AUREA MONTEIRO MOTA, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Na petição de ID no 35051205, o Sr. ANDRÉ MONTEIRO MOTA pugna pela habilitação do espólio, em razão do falecimento da recorrente/recorrida IZABEL ÁUREA MONTEIRO MOTA, com o prosseguimento do feito. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Considerando que já foram apresentadas as contrarrazões aos recursos interpostos, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007